Tribunal: TJSP
Processo: 0000799-57.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Lesão corporal e ameaça em âmbito de violência doméstica. Absolvição. Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório. Vítima narrou de forma coerente as lesões sofridas, bem como a ameaça. Réu foi preso em flagrante delito. Depoimento dos milicianos corrobora a versão acusatória. Versão do acusado restou isolada no conjunto probatório. Réu que não logrou

Ementa:
Lesão corporal e ameaça em âmbito de violência doméstica. Absolvição. Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório. Vítima narrou de forma coerente as lesões sofridas, bem como a ameaça. Réu foi preso em flagrante delito. Depoimento dos milicianos corrobora a versão acusatória. Versão do acusado restou isolada no conjunto probatório. Réu que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Pena inalterada – Presença de circunstâncias judiciais negativas. Correta a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, devendo o réu prestar serviços à comunidade no primeiro ano – Medida imposta que é proporcional e não comporta alteração. Regime aberto mantido em caso de descumprimento das condições. Recurso improvido.